Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002108-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), ACEPX COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.718.668/0001-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGROMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp n. 931.727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000013-36.2024.8.11.0041 ajuizada por ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da Portaria n. 273/2023-SEFAZ e Portaria n. 81/2016-SEFAZ, de forma a restabelecer a vigência e o conteúdo originário do artigo 1o da Portaria n. 047/2000.

Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a decisão agravada deve ser reformada. Isso porque, com a publicação da Portaria n. 273/2023, a partir de 1o de janeiro de 2024, as operações de prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, cuja saída do Estado ocorre através da cláusula CIF, deverão ser tributadas.

Defende que o tributo deve ser recolhido normalmente, obedecendo ao disposto no artigo 132, que determina a cobrança carga a carga para aqueles que não possuem o regime especial de recolhimento previsto também no artigo 132 do RICMS-MT.

Assevera que a Portaria n. 047/2000 já se encontrava em desuso, pois a SEFAZ-MT não estava mais publicando pauta de produtos primários com cláusula CIF, tornando-a obsoleta e justificando, assim, sua suspensão.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Salienta que o fato de a operação ser realizada com cláusula CIF, por si só, não confere ao estabelecimento vendedor a condição de prestador de serviço, ou seja, a cláusula negocial que caracteriza a comercialização do produto não se confunde com a prestação de serviço de transporte correspondente, nem lhe comunica eventuais benefícios que são próprios da operação.

Aduz que a obrigação de recolher o ICMS sobre o serviço de transporte, independente da venda da mercadoria se dar com cláusula CIF ou FOB, é do contribuinte prestador de serviço (transportadora) e não do contribuinte vendedor.

Sustenta que os benefícios de programas setoriais, inclusive do PRODEIC, são fatores redutores da tributação das operações previamente definidas no ato da concessão do benefício, realizadas pela empresa beneficiária e, em princípio, o tratamento da operação não se estende à prestação de serviço correspondente, como o credenciamento da empresa que promove a operação de circulação de mercadoria não se comunica ao prestador de serviço.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, com o restabelecimento dos efeitos das portarias n. 273/2023 e 81/2016.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido no Id. 202120170.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 204084673, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 204389650).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000013-36.2024.8.11.0041 ajuizada por ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da Portaria n. 273/2023-SEFAZ e Portaria n. 81/2016-SEFAZ, de forma a restabelecer a vigência e o conteúdo originário do artigo 1o da Portaria n. 047/2000.

Pois bem.

No caso, infere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na decisão recorrida o seguinte:

“
A Portaria 273/2023-SEFAZ/MT viola tal normativa legal porque imputa da mesma forma o destaque do frete – que compõe o preço da mercadoria do remetente na cláusula CIF – como obrigação de recolhimento autônoma, gerando bis in idem por cobrá-lo da transportadora, sendo que o preço integral da mercadoria continuará como base de cálculo do ICMS para o remetente.

Assim, o ponto central não é a dispensa do ICMS do frete, mas sim a dispensa do ICMS do frete destacado, pois se assim ocorrer a autora pagará o ICMS do frete duas vezes, com um único fato gerador e o Estado por meio do Decreto Lei n°. 2.212 de 20/03/2014, estabeleceu em seu artigo 118 que as operações efetuadas com cláusula CIF, especialmente no tocante à utilização do crédito de ICMS decorrente do frete, não é permitindo sua utilização quando estes forem efetuados através da cláusula Cost, Insurance and Freight (CIF), vejamos:

“Art. 118 - É vedada, também, para o destinatário da mercadoria, a utilização de crédito fiscal relativo a serviço de transporte com cláusula CIF.”

A citação do Artigo 118 do RICMS/MT se dá para que se conclua que o destinatário da mercadoria adquirida na modalidade de frete com cláusula CIF, não pode se valer do crédito de ICMS proveniente do transporte, justamente porque este integrou a base de cálculo do imposto, já agregado ao preço da mercadoria, na ocasião da venda, ou seja, para o remetente.

Nota-se que a Portaria 273/2023 não só viola a legislação federal, a jurisprudência pacificada de nossos Tribunais Pátrios, mas também a própria Lei Estadual, em uma afronta a legalidade de todas estas normas tributárias, inclusive o Egrégio TJMT pacificou o entendimento de que é “
ilegal a cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual
”, [...]

E mais, é possível concluir pela existência da probabilidade do direito, quando se verifica que a Portaria 081/2016 atacada acabou alterando a base de cálculo do ICMS, quando esta possibilidade somente é reservada quando da edição de Lei própria, além de suspender, ainda que tacitamente, os benefícios fiscais originados do programa de incentivo setorial do qual a Autora é beneficiária, contrariando a previsão sumular 544 do STF.

Com efeito, segundo abalizada doutrina e jurisprudência da Corte Suprema a isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei, como já restou assentado por meio da Súmula n. 544 do STF, que dispõe:

“Súmula 544 – Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

Ora, quando o contribuinte é beneficiado por isenção legalmente concedida pelo fato de ser o autor inscrito em programa de benefício setorial – PRODEIC, há evidente diminuição da carga tributaria a que está sujeito, e a revogação, indiscutivelmente, têm como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte, ora autor que corroborou a sua concessão de benefício fiscal no id. 137840982.

Inobstante, está violando Lei Complementar ao excluir, unilateral, a cláusula CIF do Estado de Mato Grosso por meio da Portaria no 273/2023 – SEFAZ.

Dessa forma, a suspensão dos efeitos da Portaria no 273/2023 – SEFAZ e Portaria no 81/2016-SEFAZ decorre da demonstração de que sua alteração à Portaria 47/2000-SEFAZ exigindo o destaque do ICMS sobre o frete na cláusula CIF quando o remetente for beneficiário do PRODEIC ou optante do SIMPLES nacional demonstra violação ao art. 97, IV/CTN, seja por desfigurar a natureza jurídica da cláusula CIF prevista no art. 13, §1o, II, “b” da LC Federal 87/1996 ou no art. 13, VII da Lei Complementar Federal 123/2006 criando base de cálculo por Ato Administrativo, seja por violar o art. 9o, §2o da Lei Estadual 7.958/2003 ao excluir a base de cálculo do ICMS devido no frete incluso no preço da mercadoria pela cláusula CIF do regime especial do PRODEIC.

Dito isso, e, atento à documentação juntada com a inicial, mormente os contratos de venda de grãos – soja e milho – nos id’s 137843344 e seguintes, bem como cópia do TAD 1170704-0, chego à conclusão de que há nos autos prova inequívoca das alegações apostas na inicial, para fins de autorizar a pretendida antecipação da tutela de urgência, com o deferimento do pleito liminar a favor do requerente, mesmo porque, se necessário, a liminar inclusive poderá ser revista a qualquer momento.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, porque a requerente poderá sofrer apreensão de mercadorias o que impedirá de concluir o transporte enquanto não realizar o pagamento dos tributos ilegalmente cobrados em razão de possíveis termos de apreensão e depósito.”
(Id. 139394937). [g.o.]

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as razões apresentadas pela parte ora agravante não têm força suficiente para alterar a conclusão, em cognição sumária própria daquele momento processual, alcançada pelo d. Juízo
a quo
e que resultou na concessão da tutela de urgência almejada pela parte autora na origem para o fim determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 273/2023 – SEFAZ, possibilitando à autora ser dispensada do recolhimento do ICMS incidente na prestação dos serviços de transporte ocorridos com a cláusula CIF, impedindo futuras autuações do Fisco nesse sentido, até ulterior decisão de mérito.

Isso porque pretende a parte ora agravante exigir o ICMS sobre o frete quando o serviço for contratado com cláusula CIF (custo, seguro e frete), contudo nos termos do entendimento do c. STJ quando do julgamento do REsp n. 931.727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

Sobre o tema, eis o entendimento dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO
– APELO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47/2000-SEFAZ”.

(TJ-MT, N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.9.2020, Publicado no DJE 24.9.2020).
[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024